Tribunal: STF
Processo: HC 200934
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dolo eventual. Pedido de afastamento de qualificadora. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 660.310, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). A ordem não foi conhecida. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (660.310). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “decotar a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal”, ao argumento de que tal circunstância não se compatibiliza com o elemento volitivo do dolo eventual. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. O entendimento do STF é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. No caso, o TJ/RJ não divergiu desse entendimento ao assentar que a referida matéria “deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento perante o Tribunal do Júri”. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator